Tribunal: TJSP
Processo: 1001422-50.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. TAXA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE MATRÍCULA E ATRIBUIÇÃO DE UNIDADE. Abusividade do trespasse da despesa registral aos adquirentes de unidades autônomas de condomínio edilício, porquanto em contraposição ao disposto no art. 44 da Lei n. 4.591/64. Disposição contratual que coloca os consumidores em desvantagem exagerada e acarreta enriquecimento sem causa das

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. TAXA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE MATRÍCULA E ATRIBUIÇÃO DE UNIDADE. Abusividade do trespasse da despesa registral aos adquirentes de unidades autônomas de condomínio edilício, porquanto em contraposição ao disposto no art. 44 da Lei n. 4.591/64. Disposição contratual que coloca os consumidores em desvantagem exagerada e acarreta enriquecimento sem causa das promitentes-vendedoras (art. 51, IV, do CDC). Princípios da transparência e da informação. Sentença mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Verba fixada por equidade. Monta irrisória. Majoração. Cabimento. Recurso da autora provido. Recurso da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000612841
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001422-50.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado
GUILHERME
MENDONÇA
MENDES
DE
OLIVEIRA,
é
apelado/apelante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso da ré e deramu provimento ao recurso da autora. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001422-50.2019.8.26.0576 -Voto no 29.112
2
Voto no 29.112
Apelação n.o 1001422-50.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto 5a Vara Cível
Ação: Compromisso
Apelantes: MRV Engenharia e Participações S/A e Beatriz Teixeira
Lago da Costa
Apelados: Ambos
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. TAXA DE
INDIVIDUALIZAÇÃO
DE
MATRÍCULA
E
ATRIBUIÇÃO
DE
UNIDADE.
Abusividade
do
trespasse da despesa registral aos adquirentes de
unidades
autônomas
de
condomínio
edilício,
porquanto em contraposição ao disposto no art. 44
da Lei n. 4.591/64. Disposição contratual que
coloca
os
consumidores
em
desvantagem
exagerada e acarreta enriquecimento sem causa
das promitentes-vendedoras (art. 51, IV, do CDC).
Princípios da transparência e da informação.
Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Verba fixada por
equidade. Monta irrisória. Majoração. Cabimento.
Recurso da autora provido. Recurso da ré desprovido.
Da r. sentença (fls. 166/169) que julga
procedente a ação para declarar inexigível o valor cobrado a título,
condenando a ré a restituir a quantia de R$ 583,36; apelam as partes
vencidas pleiteando a reforma do julgado.
Por suas razões recursais (fls. 172/178), a
autora assevera, em síntese, que a verba honorária deve ser
majorada, notadamente porque a quantia de R$ 100,00 não remunera
condignamente o trabalho do patrono. Pede o provimento.
Recurso preparado (fls. 179/180) e respondido
(fls. 199/206).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001422-50.2019.8.26.0576 -Voto no 29.112
3
Por suas razões de apelação (fls. 181/186), a
ré assevera, em síntese, que averbação da construção das unidades
e a abertura de matrícula própria de cada unidade adquirida pelos
consumidores são etapas e processos distintos.
Sustenta que a obrigatoriedade trazida pelo art.
44 da Lei 4.591/55 diz respeito à averbação da construção das
unidades, sendo a abertura de matrícula para cada unidade adquirida
pelos compradores ato voluntário. Pede a aplicação do que dispõe o
contrato e o provimento do recurso.
Recurso preparado (fls. 187/189) e respondido
(fls. 193/198).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Da taxa de individualização de matrícula
Com efeito, salta aos olhos a abusividade do
repasse ao consumidor das despesas pertinentes a individualização
da matrícula e atribuição da unidade imobiliária compromissada,
notadamente por tratar-se de disposição contratual em choque com o
previsto no art. 44 da Lei n. 4.591/64, in verbis:
“Art. 44. Após a concessão do 'habitese' pela
autoridade
administrativa,
o
incorporador
deverá
requerer, a averbação da construção das edificações,
para efeito de individualização e discriminação das
unidades, respondendo perante os adquirentes pelas
perdas e danos que resultem da demora no
cumprimento dessa obrigação.
1o Se o incorporador não requerer a averbação o
construtor requerê-la-á sob pena de ficar solidariamente responsável com o incorporador
perante os adquirentes.”
Trata-se, pois, de disposição que estabelece
obrigação iníqua, eis que coloca o consumidor em desvantagem
exagerada e acarreta enriquecimento sem causa da promitente-
vendedora (art. 51, inciso IV, do CDC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001422-50.2019.8.26.0576 -Voto no 29.112
4
Ademais, não se pode confundir as despesas
oriundas da individualização de matrícula e da atribuição da unidade,
que devem ser arcadas pela incorporadora ou pela construtora, com
aquelas decorrentes do ônus da transferência imobiliária, as quais
podem, sim, ser transferidas ao adquirente do imóvel (art. 490 do CC).
Nessa medida, a conduta da ré afronta os
princípios da transparência e da informação ínsitos ao macrossistema
protetivo do Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque
não encontram correspondência, pelo menos no espelho fático destes
autos, a nenhum dispêndio monetário da fornecedora.
Sobre o tema, pertinente a explanação de
CLAUDIA LIMA MARQUES, in verbis:
“O princípio da transparência rege o momento pré-
contratual e rege a eventual conclusão do contrato. É
mais do que um simples elemento formal, afeta a
essência do negócio, pois a informação repassada ou
requerida integra o conteúdo do contrato (arts. 30, 31,
33, 35, 46 e 54), ou se falha representa a falha na
qualidade do produto ou serviço oferecido (arts. 18, 20
e 35) ou um defeito (arts. 12, 13 e 14). Resumindo,
como reflexo do princípio da transparência temos o
novo dever de informar o consumidor. O STJ, com
relatoria de Antonio Herman Benjamin, assim ensina:
'O direito à informação, abrigado expressamente pelo
art. 5o, XIV, da Constituição Federal, é uma das formas
de expressão concreta do Princípio da Transparência,
sendo também corolário do Princípio da Boa-fé
Objetiva e do Princípio da Confiança, todos abraçados
pelo CDC' (REsp 586.316/MG). (...) O direito à
informação assegura igualdade material e formal (art.
5o, I e XXXII da CF/1988) para o consumidor frente ao
fornecedor, pois o que caracteriza o consumidor é
justamente seu déficit informacional, quanto ao produto
e serviço, suas características, componentes e riscos e
quanto a próprio contrato, no tempo e conteúdo. Nesse
sentido, ensina o STJ que todos os consumidores têm
direito à informação que o homo medius pode ser um
parâmetro, mas não o único, pois muitas vezes o
consumidor do próprio produto (ex: medicamentos,
alimentos) ou serviço (ex: médico, educacional,
recreacional, infantil, geriátrico) é um consumidor
hipervulnerável (REsp 586.316/MG). A informação
deve ser clara e adequada para todos, inclusive para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001422-50.2019.8.26.0576 -Voto no 29.112
5
estes
mais
vulneráveis,
consumidores-idosos,
consumidores-doentes, consumidores-crianças. Ensina
o STJ: 'O ponto de partida do CDC é a afirmação do
Princípio
da
Vulnerabilidade
do
Consumidor,
mecanismo que visa a garantir a igualdade formal-
material aos sujeitos da relação jurídica de consumo'. E
conclui: 'No campo da saúde e da segurança do
consumidor (e com maior razão quanto a alimentos e
medicamentos), em que as normas de proteção devem
ser interpretadas com maior rigor, por conta dos bens
jurídicos em questão, seria um despropósito falar em
dever de informar baseado no homo medius ou na
generalidade dos consumidores, o que levaria a
informação a não atingir quem mais dela precisa, pois
os que padecem de enfermidades ou de necessidades
especiais são frequentemente a minoria no amplo
universo dos consumidores... Ao Estado Social
importam não apenas os vulneráveis, mas sobretudo
os hipervulneráveis, pois são esses que, exatamente
por serem minoritários e amiúde discriminados ou
ignorados, mais sofrem com a massificação do
consumo e a 'pasteurização' das diferenças que
caracterizam e enriquecem a sociedade moderna... Ser
diferente ou minoria, por doença ou qualquer outra
razão, não é ser menos consumidor, nem menos
cidadão, tampouco merecer direitos de segunda classe
ou proteção apenas retórica do legislador... O
fornecedor tem o dever de informar que o produto ou
serviço pode causar malefícios a um grupo de
pessoas, embora não seja prejudicial à generalidade
da população, pois o que o ordenamento pretende
resguardar não é somente a vida de muitos, mas
também a vida de poucos' (REsp 586.316/MG)
(Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 3a
ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revistas dos
Tribunais, 2010. págs. 248-249)
Nesse
sentido,
aliás,
são
os
seguintes
precedentes desta E. Corte de Justiça, os quais colaciono a título
exemplificativo: Ap n. 1003622-85.2017.8.26.0451, 8a Câmara de Direito
Privado, V.U., Rel. Des. SILVÉRIO DA SILVA, j. em 05/03/2018; Ap n.
1009817-49.2017.8.26.0625, 7a Câmara de Direito Privado, V.U., Rel. Des. LUIZ
ANTONIO COSTA, j. em 04/04/2018; Ap n. 1009837-40.2017.8.26.0625, 2a
Câmara de Direito Privado, V.U., Rel. Des. ROSANGELA TELLES, j. em
18/04/2018; Ap n. 1026229-24.2017.8.26.0506, 10a Câmara de Direito Privado,
V.U., Rel. Des. COELHO MENDES; Ap n. 1009759-46.2017.8.26.0625, 8a
Câmara de Direito Privado, V.U., Rel. Des. ALEXANDRE COELHO, j. em
18/05/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001422-50.2019.8.26.0576 -Voto no 29.112
6
Por fim, pontue-se que não há qualquer
obrigatoriedade de vinculação deste E. Tribunal de Justiça ao
precedente citado pelo apelante.
Irretorquível,
nesse
ponto,
o
julgado
monocrático.
Dos honorários advocatícios
Do bojo dos autos verifica-se que o magistrado
a quo, julgando procedente a demanda, carreou à ré a obrigação de
pagamento dos honorários advocatícios e fixou a verba em R$
100,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC/15 (fls. 169).
A quantia estipulada é irrisória para remunerar
condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da autora,
malgrado não se negue o patrono da autora propõe diversas ações
com fundamento no mesmo negócio jurídico, com objetos diversos
conduta que revela nítido propósito de potencializar os honorários
sucumbenciais em seu favor e constitui concreta afronta aos deveres
processuais da boa-fé e da cooperação (arts. 5o e 6o do CPC).
Mais adequado à hipótese seria, à luz do
baixíssimo valor da causa (R$ 583,36), do julgamento antecipado da
lide e do tempo de tramitação da ação (ação proposta em
16/01/2019), a fixação em R$ 1.000,00, corrigidos a partir da
publicação desta decisão, quantia que se afina aos parâmetros do
próprio dispositivo legal.
Tal monta se afina à peculiaridade da hipótese
e se demonstra adequada para remunerar condignamente o trabalho
desenvolvido pelo advogado da autora.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso da ré e dou provimento ao recurso da autora
para majorar a verba honorária tal e qual determinado por essa
decisão.
RÔMOLO RUSSO
Relator